Tribunal: STF
Processo: ARE 1373404
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 13), em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, assim ementado (peça 7):



    REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. OUTORGA DE ESCRITURA. FINALIDADE PÚBLICA. BEM TRANSMITIDO AO PATRIMÔNIO PRIVADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ENCARGO. DOAÇÃO SIMPLES. REVERSÃO. DESCABIMENTO. RESTRIÇÃO À PROPRIEDADE. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.



    - A pretensão à revogação da doação por inexecução de encargo está sujeita ao prazo vintenário previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, reduzido para 10 anos pelo Código de 2002, e tem inicio na data em que o doador teve ciência do descumprimento.



    - A doação para ser submetida a encargo deve conter previsão expressa e clara nesse sentido. Concedida doação simples de bem público para instituição privada, por outorga de escritura pública, levada a registro, sem a previsão de qualquer condição ou encargo, através da necessária autorização legislativa e presente interesse público que na época justificava o ato, convalida-se plenamente a transmissão da propriedade, descabendo posterior reversão ao patrimônio público em vista da posterior destinação do bem.



    - O interesse público justifica restrições e intervenções no patrimônio privado desde que observados os limites da legalidade, não de confundindo a reversão por descumprimento de encargo, com a desapropriação ou o tombamento, pois, no caso de doação simples, não há que se falar em retomada do bem pela Administração pelo descumprimento da finalidade pública que inicialmente justificou a doação.



    - Sentença confirmada em reexame necessário. [...]



    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 1º da Constituição de 1891, no art. 1º da Carta de 1946 e nos arts. 1º, I a V, 216 e 225, § 3º, da Carta Federal de 1988, sustentando, em síntese, que:



    A doação e a entrega do imóvel ocorreram no ano de 1983, sob o encargo de desenvolver atividades educacionais. A Lei de 1964 apenas autorizou a outorga da escritura pública de doação - o que ainda não havia sido realizado - fazendo referência expressa aos termos da Lei de 1893.



    Não houve dispensa do cumprimento dos encargos previstos na Lei n.° 43/1893 - assumidos no referido Termo de Doação e Entrega lavrado naquele ano - ratificados na escritura de doação lavrada, em 30.11.1964, no 2° Tabelionato de Notas de Belo Horizonte, como decorrência da aludida Lei n.° 3.109/64 nos termos seguintes: 



    [...]



    Não há dúvida, portanto de que os gravames previstos na Lei e no Termo de 1893, livremente aceitos pelos Salesianos, foram ratificados em 1964, integrando formalmente a escritura pública de doação. Não é por outra razão que os Salesianos, depois de receber a escritura de doação, continuaram prestando os serviços educacionais até 1997, isto é, por mais trinta e três anos.



     



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    Consigno, desde logo, no tocante à alegação de ofensa ao art. 1º da Constituição de 1891 e ao art. 1º da Carta de 1946, que o apelo extremo não preenche o requisito do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida “contrariar dispositivo desta Constituição.”



    Bem por isso, a pretensão deduzida pelo autor, no ponto, não configura suposta violação à Constituição Federal de 1988, motivo pelo qual o recurso extraordinário é inadmissível. 



    Posta a questão nestes termos, incide, nesse aspecto, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Para além disso, a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 1º, I a V, 216 e 225, § 3º, da Carta Federal de 1988, não foi debatida no acórdão recorrido, sendo suscitada de maneira tardia, apenas, na petição dos segundos embargos de declaração (peça 10, e-STJ fls. 800/816), de modo que ausente o prequestionamento da referida questão, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, Relator o ministro Nunes Marques)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    Mesmo que se pudesse superar esse óbice, ainda assim o pleito do recorrente não seria acolhido.



    Transcrevo os seguintes trechos do acórdão impugnado (grifei):



    Na época da outorga da escritura de doação a Instituição Dom Bosco vinha exercendo com primor a missão que lhe foi conferida há mais de 70 anos, conferindo ao conjunto territorial a destinação que o Estado havia falhado em alcançar.



    Ao ser editada a Lei estadual 3109/64 que outorgou escritura de doação do imóvel à Inspetoria São João Bosco, as discussões parlamentares e a exposição de motivos deixou clara e inequívoca a intenção de conferir aos donatários a titularidade do domínio pleno em gratidão aos serviços prestados durante tantas décadas, sem que se estabelecesse na ocasião qualquer encargo ou condição, o que seria mesmo incompatível com o contexto de reconhecido merecimento apresentado.



    [...]



    Se a intenção do legislador nem sempre corresponde ao literal texto da lei, não foi essa a hipótese contemplada na Lei Estadual 3109/64, que ao conferir a doação, não dispôs sobre qualquer encargo ou condição.



    Não há no teor da Lei estadual qualquer restrição ou ratificação das condições e encargos impostos no ato anterior, que restou revogado pela nova disciplina da relação jurídica:



    [...]



    A escritura pública de doação foi lavrada em 30 de novembro de 1964, contendo a seguinte disposição:



    "desde já transfere às outorgadas donatárias, pela clausula ‘consituti’, todo o domínio, posse, direito e ação que tem nos referidos imóveis, para que as outorgadas donatárias os possuam como seus, que são e ficam sendo."



    Portanto, o entendimento de que a doação estaria sujeita a encargo ou condição não se coaduna com o texto legal, e, por isso, importaria em violação ao princípio da legalidade, por impor ao particular exigência não prevista em lei, nem no respectivo instrumento contratual.



    Com a publicação da Lei Estadual 3109/64, disciplinando inteiramente a natureza da posse e do domínio do donatário sobre o bem anteriormente concedido, restou revogada e não ratificada a Lei de 1893.



    Por outro lado, não havia na ordem jurídica então vigente qualquer previsão que tornasse obrigatória a imposição de encargos na doação de bens públicos.



    O Código Civil de 1916, dispunha em seu art. 67, que os bens públicos não estariam submetidos à regra da inalienabilidade nos casos e forma que a lei prescrever.



    Constata-se, bem por isso, que ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa em interpretação de legislação local e federal, e avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, bem como a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelos recorrentes qualificar-se-ia como reflexa.



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise o presente recurso, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator